Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 DESTE EG. TJDFT. TEMA No 17. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.
1. A fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio dele possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ ao caso.
2. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se a tese firmada por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, segundo a qual “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, que reproduz o entendimento dominante do c. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.